Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703046-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA MS LTDA, JORDANA ALANA GATTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0712869-42.2024.8.07.0001, movida em desfavor de CONSTRUTORA MS LTDA – ME e JORDANA ALANA GATTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de acesso à declaração de imposto de renda dos executados (via INFOJUD), nos seguintes termos (ID 224532625): “1. Neste ato, anotei a citação por edital do executado (ID 208775957). 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, de modo que seja autorizado o imediato acesso às informações contidas na declaração de imposto de renda do agravado. Aponta, em suma, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de não ser necessário o esgotamento de outras tentativas de penhora de bens para a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ademais, admitir-se qualquer entendimento contrário ao fixado pelo STJ seria negar vigência ao disposto no art. 4o do CPC, o qual assegura às partes o direito de obter a solução do processo em prazo razoável, sobretudo porque, como cediço, quanto maior é o prazo de tramitação de um processo executivo, maiores são as chances de o devedor ocultar seu patrimônio. O desacerto da decisão se configura, também, em relação à suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Isso porque, a despeito de tratar-se de feito executivo iniciado aos 26/06/2023, até o presente momento foram realizadas apenas as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e BACENJUD, havendo, destarte, meios de busca de bens ainda não utilizados, tal como a pesquisa INFOJUD. Nesse sentido, ainda não está demonstrada a caracterização do disposto no art. 921, III, do CPC, a ensejar a suspensão do feito (ID 68301836). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 68302524). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC. O recurso versa sobre a possibilidade de pesquisa de informações das executadas via sistema INFOJUD. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 03/04/2024 pela ora agravante em face das agravadas, com base nos cheques de no 001189, 001190 e 001191, objetivando a satisfação do crédito de R$ 7.691,22 (ID 192002090). Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais via SISBAJUD e RENAJUD, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida, ocorrendo apenas a inclusão de restrição de transferência sob o(s) veículo(s) de placa(s) PBZ9G63 e JGI9D93 (JORDANA ALANA GATTO) (ID 222623595 e seguintes). Instada a indicar bens à penhora (ID 222623595), a exequente pediu o acesso à declaração de imposto de renda dos executados (ID 224508081), do que sucedeu a decisão de indeferimento ora agravada. Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que este funciona como uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens da parte executada, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. A conclusão acima exarada encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: “No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145). Ademais, cumpre rememorar que “a utilização dos sistemas informatizados [como o INFOJUD] não está condicionada ao esgotamento de diligências” (Acórdão 1921093, 07272011720248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 26/09/2024). Em casos semelhantes ao presente feito, esta Corte assim decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. TEIMOSINHA. NOVA FUNCIONALIDADE. INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RENAJUD. PESQUISA RECENTE. REITERAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. No caso em tela, em que pese o curto lapso de tempo decorrido desde a pesquisa anterior ao SISBAJUD, não foi utilizada a repetição programada que, de fato, aumenta a possibilidade de localização de ativos penhoráveis, justificando nova pesquisa com a utilização da funcionalidade. 3. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de consulta ao INFOJUD. 4. Em relação ao sistema RENAJUD, observa-se que foi realizada consulta há menos de um mês, encontrando-se, inclusive, veículo em nome do réu e determinada anotação de restrição de circulação. Portanto, é incabível determinar a renovação da pesquisa feita há tão pouco tempo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1953947, 0731847-70.2024.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 21/01/2025) - g.n. EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA PATRIMONIAL INFOJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de busca patrimonial em desfavor dos agravados, por meio do sistema INFOJUD. A decisão recorrida fundamentou-se na excepcionalidade da medida e na ausência de esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é razoável e admissível a utilização do sistema INFOJUD para a busca patrimonial. III. Razões de decidir 3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 5. Após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD, não havendo a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor. 6. Diante da inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais.” [...] (Acórdão 1949520, 0738892-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 19/12/2024) - g.n. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023) - g.n. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de pesquisa junto ao sistema Infojud, conforme solicitado na origem. DISPOSITIVO Nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome das partes agravadas, a pesquisa de bens e direitos pelo sistema INFOJUD, determinando, com isso, o regular seguimento da execução. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator